Tribunal: TJMT
Processo: 1015144-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015144-19.2020.8.11.0000
Embargos de Declaração no 1015144-19.2020.811.0000
Embargante: Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda.
Embargada: Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1015144-19.2020.811.0000.
Referido Agravo de Instrumento foi tirado contra a decisão que na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais proposta por Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan em face de Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Orleans Empreendimentos Ltda., aqui agravantes, aqui agravantes, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação da cobrança referente ao contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69.
Alegam omissão, sem especificarem qual o ponto que a decisão impugnada tenha, eventualmente, deixado de se pronunciar.
Em síntese, defendem a reforma da decisão embargada, a fim de obterem o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento.
É o relatório.
Decide-se.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.
Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
E as embargantes de declaração utilizam do fundamento da omissão apenas como forma de vindicarem a reforma da decisão embargada, o que não é possível pela via ora utilizada.
A decisão embargada ao não analisar os argumentos postos nas razões do Agravo de Instrumento consignou não ter demonstração de prejuízos que decorram do aguardo da solução do recurso por ocasião do seu julgamento pelo Colegiado e nas razões destes Embargos de Declaração não se verificam elementos novos e aptos a revelarem a necessidade da alteração da decisão impugnada.
Reitera-se que sequer foi apontada em que parte da decisão impugnada reside o vício da omissão.
Veja o fragmento da decisão impugnada, cujos fundamentos restam mantidos:
“Buscam, Cipasa Várzea Grande Var1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda e Orleans Empreendimentos Ltda, aqui agravantes, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que na Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma c/c Devolução de Quantias Pagaa e Indenização por Danos Morais proposta por Dayane Queturi Alves de Miranda Paduan, agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, aqui agravada, consistente na vedação da cobrança referente ao contrato objeto da lide e a exclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão do débito de R$86.851,69.
A ação teve por objeto a rescisão do contrato de compra e venda firmado em 19.6.2017, referente ao imóvel urbano, unidade autônoma no 19, da quadra 20, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande 1, matrícula 101.340 do 1o CRI de Várzea Grande, adquirido pelo valor de R$81.655,50 a ser pago à vista ou à prazo, no valor de R$152.936,72 a ser pago da seguinte forma: R$415,90 com vencimento para 25.10.2017; R$39.589,92 divididos em 144 parcelas mensais de R$524.84 cada, com vencimento inicial para 25.11.2017; R$40.000,00 em 24 parcelas semestrais e sucessivas de R$3.137,29 cada, com vencimento inicial para 25.12.2017.
A autora alegou ter pago R$8.224,50 relacionados à entrada e que ficou um saldo devedor de R$81.655,50, quatro parcelas de R$412,40, com vencimento da primeira para 19.6.2017 e o restante do valor dividido em 144 prestações mensais de R$524,84 cada, com inicio em 25.11.2016, bem como 24 parcelas semestrais de R$3.137,29 com inicio a partir de 25.12.2017.
Relatou ter pago em dia até a prestação de novembro de 2018 e não mais conseguiu, a partir dai, honrar normalmente os pagamentos, bem assim que pagou novembro e dezembro de 2018 somente no dia 02.4.2019, mas que não consegue mais suportar as prestações em virtude de atuais problemas financeiros.
Alegou que já pagou R$30.279,51 e que em razão da rescisão do contrato, devolve a posse do imóvel à vendedora e defende a devolução dos valores já pagos, conforme diz prescrever a Lei no 8.078/91.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E, em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
A alegação de prejuízos porque o imóvel, porque o imóvel não poderá ser vendido para terceiros é questão que não induz a concessão de efeito suspensivo. Aliás, a ação é de rescisão de contrato, cuja pretensão da autora é de justamente não mais continuar com a contratação. Tanto é que consignou na sua petição inicial que já devolve, de imediato, a posse do bem para as promitentes vendedoras.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.” (grifo próprio).
Isso posto, nega-se provimento a estes Embargos de Declaração.
Cumpra-se a anterior decisão.
Intime.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator